Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728662-20.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO ANTUNES DE SOUSA FILHO RECORRIDOS: ODÁLIO NERES DE BARROS, ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES, WANESSA RIBEIRO DO VALE, DROGARIA DROGAREIS LTDA - ME, RAIMUNDO NONATO ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. LIVRE CONVENCIMENTO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE NÃO DEMONSTRADA. MANDATO IM REM SUAM. AMPLOS PODERES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na sentença recorrida, observado o artigo 93, IX, CF e artigo 489, §1o, CPC: a magistrada, ao cotejar fatos e provas, analisou as certidões de ônus dos imóveis sob litígio, contratos de promessa de compra e venda, procurações relativas aos bens, notificações extrajudiciais dos réus, entre outros documentos constantes do acervo probatório coligido aos autos. E, com assento em livre convencimento motivado (artigo 371, CPC), fundamentou as razões de decidir, julgando improcedentes os pedidos.1.1. Preliminar rejeitada. 2. Ação de reintegração de posse visa a restituir posse àquele que a tenha perdido em razão de esbulho (art. 1.210 do CC e art. 560 do CPC). Funda-se exclusivamente em posse, um dos poderes inerentes à propriedade, não se discutindo questões relacionadas a domínio em si. 2.1. E, no caso, o apelante não demonstrou fazer jus à alegada posse sobre os imóveis ocupados pelos réus de modo a respaldar pedido de reintegração. 2.2. Apesar de o autor/apelante figurar como promitente comprador em promessa de compra e venda dos imóveis, celebrada em 05/01/1982, constata-se, pela procuração firmada pelo autor/apelante em 8/11/1991, outorgados poderes a um dos réus, inerentes a mandato in rem suam (disposição do bem, atribuição da qualidade de dono, cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, dispensa de prestação de contas) para “vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar a quem quiser e pelo preço que ajustar o referido imóvel (...)”. 2.3. Do que se tem, a posse exercida sobre os imóveis pelos réus é legítima; não há que se falar em esbulho possessório na espécie. 3. Cediço que “a aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos” (AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.). 3.1. E não há, no caso, provas de má-fé, dolo ou malícia do ajuizamento do feito pelo autor, que, frise-se, consubstancia direito de ação, de acesso à justiça, constitucionalmente assegurado. No ponto, sentença deve ser reformada. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 524, 561, 562, e 1.013, todos do CPC, bem como 104, 166, 123, 182, 320, e 1.210, todos do Código Civil, ao argumento de nulidade do negócio jurídico, porque representado por instrumento particular de cessão de direitos referentes a bem imóvel situado em loteamento irregular em área de domínio público. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 524, 561, 562, e 1.013, todos do CPC, bem como 104, 166, 123, 182, 320, e 1.210, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O negócio jurídico entre o autor e ODÁLIO foi firmado e consubstanciado no documento referido, e desde então ODÁLIO vem exercendo a posse sobre os imóveis, posse legítima que também legitimou os negócios jurídicos posteriores, como a transmissão dos direitos a RAIMUNDO NONATO e os posteriores contratos de locação com os demais réus (ID52258136) – p.4. Do que se tem, não há que se falar em esbulho possessório na espécie, impondo-se improcedência do pedido de reintegração possessória” (ID 55201862). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável a incursão em cláusulas contratuais e no acervo de fatos e de provas, o que obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027